Tribunal: STF
Processo: AI 622204
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS.
   NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE
   DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. ART.1º-F. LEI 9.494/97.
   CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos
   temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de normas
   infraconstitucionais. A afronta à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário.
   Precedentes.
II - Matéria que demanda a análise de fatos e
   provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF.
III - Em
   Sessão Plenária de 28/2/2007, o Supremo Tribunal Federal declarou
   a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, o qual limita
   a 6% ao ano os juros de mora nas condenações impostas à Fazenda
   Pública para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
   servidores e empregados públicos.
IV - Agravo regimental
   improvido.